Tribunal: TJMT
Processo: 1005852-43.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1005852-43.2016.8.11.0002
Recorrente: Transportes T.G Ltda. – EPP
Recorrido: Banco Bradesco Cartões S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 83988499) interposto por Transportes T.G Ltda. – EPP, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 70911976):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – FATURA VENCIDAS – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO FORMADO APÓS O PROCESSAMENTO DA LIDE RECUPERACIONAL – NOVAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – COBRANÇA PROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se a dívida da empresa foi feita quando em curso a sua recuperação judicial, o respectivo pagamento não se sujeita ao seu plano de recuperação homologado em juízo (Lei n. 11.101/05, arts. 49 e 67).
Na hipótese, trata-se de cobrança de fatura de cartão de crédito, onde a dívida é constituída com o não pagamento da fatura, desse modo, considerando que as faturas que instruem a inicial venceram após o processamento da recuperação judicial, não há que se falar em novação, pois são inseridas na demanda recuperacional somente os créditos constituídos antes do seu deferimento”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1005852-43.2016.8.11.0002, Relator: Desembargador Dirceu dos Santos, j. 09/12/2020, p. 18/12/2020).
Opostos embargos de declaração (id 73827986), estes foram rejeitados no acórdão de id 81162468.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação, proposta pelo Banco Bradesco Cartões S. A., em face da sentença, de id 48387976, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Cobrança n. 1005852-43.2016.8.11.0002, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485,IV, do Código de Processo Civil, e condenou a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para “julgar procedente a ação de cobrança e condenar a apelada ao pagamento da quantia de R$184.413,39 (cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e treze reais e trinta e nove centavos), corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o órgão julgador não teria apreciado a questão relativa à “aprovação do Plano de Recuperação Judicial que previu que todos os créditos contraídos pela empresa recorrente, antes da data do pedido de recuperação judicial, e que constou na relação de credores apresentada pela devedora e seu I. Administrador Judicial, restaram novados, nos termos dos artigos 59 a 61 da Lei n. 11.101/2005, motivo pelo qual o débito que fundamenta a presente ação deixou de existir, por força da novação concursal ou novação recuperacional”.
Suscita afronta aos artigos 47, 49, caput, 59 e 61, da Lei n. 11.101/2005, porquanto “a dívida arrolada no plano de recuperação substituiu, por determinação legal (LRF, art. 59) e judicial, o crédito que o recorrido deseja receber por meio do recurso de Apelação, ou seja, o crédito vindicado, foi novado, de sorte que com a aprovação do plano pela maioria dos credores, há certa e indissociável vinculação de todos os credores, de forma indistinta”.
Argumenta que “deixando de existir o crédito que fundamenta a mora, perde a presente demanda o seu objeto, motivo pelo qual não se justifica mais a sua manutenção, devendo a mesma ser extinta, cabendo a recorrente receber o seu crédito no valor e na forma constante no plano de recuperação aprovado da empresa TRANSPORTES T. G. LTDA - EPP. (C. TONDIN) – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”.
Recurso tempestivo (id 84023199) e preparado (id 84087997).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 86119450.
Contrarrazões no id 88337967.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão relativa à “aprovação do Plano de Recuperação Judicial que previu que todos os créditos contraídos pela empresa recorrente, antes da data do pedido de recuperação judicial, e que constou na relação de credores apresentada pela devedora e seu I. Administrador Judicial, restaram novados, nos termos dos artigos 59 a 61 da Lei n. 11.101/2005, motivo pelo qual o débito que fundamenta a presente ação deixou de existir, por força da novação concursal ou novação recuperacional”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Na hipótese, o Banco Bradesco Cartões S. A. ajuizou ação de cobrança em face da empresa C. Tondin Transportes - EPP visando receber débito oriundo o Cartão de Crédito (contrato n.o 5067180000122084, do produto - BNDES ELO) no valor atualizado de R$184.413,39 (cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e treze reais e trinta e nove centavos).
E, de acordo com os documentos colacionados no Id. n.o 48386477 (faturas de setembro/2015 a setembro/2016) a primeira fatura de cartão de crédito não paga pelo devedor que gerou o débito em favor do apelante tinha como vencimento a data de 15.09.2015 e na contestação apresentada no processo de origem a requerida/apelada informa que requereu a recuperação judicial em 30.07.2015.
Portanto, se a dívida da empresa foi feita quando em curso a sua recuperação judicial, o respectivo pagamento não se sujeita ao seu plano de recuperação homologado em juízo (Lei n. 11.101/05, arts. 49 e 67)”. (id 70911976 - p. 3-4)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 47, 49, caput, §§ 1o e 2o, 59 e 61 da Lei 11.101/05, a parte recorrente alega que “os créditos existentes antes do pedido de recuperação judicial passam a se sujeitar ao plano de recuperação apresentado, não existindo caminho diverso senão aguardar o recebimento de seu crédito nos autos da recuperação judicial”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) de acordo com os documentos colacionados no Id. n.o 48386477 (faturas de setembro/2015 a setembro/2016) a primeira fatura de cartão de crédito não paga pelo devedor que gerou o débito em favor do apelante tinha como vencimento a data de 15.09.2015 e na contestação apresentada no processo de origem a requerida/apelada informa que requereu a recuperação judicial em 30.07.2015. Portanto, se a dívida da empresa foi feita quando em curso a sua recuperação judicial, o respectivo pagamento não se sujeita ao seu plano de recuperação homologado em juízo (Lei n. 11.101/05, arts. 49 e 67)”.
Constou, ainda, do aresto impugnado que “embora a apelada afirme em sua defesa que o débito estaria inserido no plano de recuperação judicial, não é possível identificá-lo na ata da assembleia de Id. n.o 48387956 ou na planilha de votos de Id. n. 48387956”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou os fundamentos da decisão recorrida acimas expostos, quais sejam, a inadimplência da fatura de cartão de crédito após a homologação do plano de recuperação, bem como a ausência de identificação do débito na ata da assembleia e da planilha de votos.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.